Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600545-07.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
27/10/2022
Número: 0600545-07.2019.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 13/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido Democrático Trabalhista - PDT, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO (RESPONSÁVEL)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TITO ZEGLIN (RESPONSÁVEL)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
OSMAR FERNANDES DIAS (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43226
265
26/10/2022 18:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.479

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600545-07.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: TITO ZEGLIN
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: OSMAR FERNANDES DIAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. PAGAMENTO INDEVIDO DE
MULTA E JUROS DE MORA COM FUNDO
PARTIDÁRIO - NÃO APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS
D O F U N D O P A R T I D Á R I O E M
P R O G R A M A S
D E I N C E N T I V O À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO.
DOAÇÃO IRREGULAR – FONTE DE
OUTROS RECURSOS - DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
I N C O N S I S T Ê N C I A S Q U E N Ã O
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-
TSE nº 23.604/2019 os recursos do
Fundo Partidário não podem ser
Num. 43226265 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

utilizados para a quitação de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes
de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização
monetária ou juros.

2. A comprovação da origem das
receitas e das despesas devem atestar e
r e f l e t i r a d e q u a d a m e n t e a r e a l
movimentação financeira dos partidos.
Somente constituem gastos partidários
os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua
manutenção e consecução de seus
objetivos e programas.

3. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei
d o s P a r t i d o s P o l í t i c o s , a n ã o
observância do percentual mínimo dos
recursos do Fundo Partidário a ser
empregado em programas de promoção
e difusão da participação da mulher não
enseja, por si, a desaprovação das
contas e, nos termos da EC nº 117/2022,
vedada a aplicação de qualquer sanção
ao partido.

4. Nos termos do art. 8, §10º, da Res.-
TSE 23.604/2019, as doações financeiras
recebidas em desacordo com este artigo
não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser
a ele restituídas, até o último dia útil do
mês subsequente à efetivação do
crédito, ou, se não for possível
identificá-lo, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no
caput do art. 14 desta resolução.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2022
Num. 43226265 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I - RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória
Estadual do Partido DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT/PR, referente ao exercício
financeiro do ano de 2018 (id. 3025266).

A prestação de contas foi entregue, em 29 de abril de 2019, conforme petição
inicial, dentro do prazo estabelecido na Res. TSE nº 23.604/2019.

Publicado edital (id 3642166), o prazo previsto no art. 31, § 2º, da Res. TSE
nº23.604/2019 transcorreu sem que tenha havido impugnação por qualquer dos
legitimados (id 3743066).

Encaminhado o feito à Seção de Contas Partidárias, foi emitido Parecer de
Regularidade, nos termos do art. 36 da Res.-TSE 23.604/2019 (id. 5227266).

Intimado a se manifestar sobre o referido parecer, houve manifestação da
agremiação partidária e a juntada de documentos (id. 5653016).

Após o parecer de diligência, foi deferida a reabertura do sistema SPCA pelo
prazo de 30(trinta) dias para que o partido realizasse as retificações solicitadas e mesmo
prazo para complemento das informações solicitadas no relatório de diligência (id.
38637866).

No Parecer Técnico Conclusivo, a Seção de Contas Partidárias manifestou-
se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (id. 43064196).

Na mesma linha, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
aprovação das contas (id. 3162945).

É o relatório.

II - VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral – TSE, incidindo, no caso, a Res.-TSE 23.604/2019, que se
Num. 43226265 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

aplica ao exame das irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício
financeiro de 2018.

Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res.-
TSE 23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser baseado na Res.-TSE TSE nº
23.546/2017, conforme prescreve o art. 65, caput e §§ 1º e 3º da Res.-TSE 23.604/2019.

A prestação de contas sob análise foi tempestivamente apresentada e
devidamente analisada pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal.

Após o exercício amplo do contraditório, com a apresentação de inúmeros
documentos, em resumo, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal manifestou-se
pela aprovação com ressalvas das contas, diante de duas irregularidades que
remanesceram, a saber:

II. i. Irregularidades relativas ao uso dos recursos oriundos do Fundo
Partidário

Como relatado, tem-se que o partido recebeu R$ 856.205,00 de recursos
oriundos do Fundo Partidário.

II.i.a. Pagamento de multa e juros de mora

Nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.604/2019 os recursos do
Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros.

A jurisprudência do TSE é no sentido de que juros, multas e encargos não
são despesas autorizadas pelo art. 44 da Lei nº 9.096/1995, razão pela qual não podem
ser pagos com recursos do Fundo Partidário (PC 298–95, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 9.5.2019).

No caso, foi apontado no parecer técnico (id. 43064196, item 11”e”) que
houve o pagamento de multa e juros de mora no valor de R$ 327,50, conforme tabela
abaixo:

Num. 43226265 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

Em manifestação, o prestador esclareceu que não desvirtuou e/ou fez mal
uso dos recurso do Fundo Partidário, ao contrário, manteve controle rígido das receitas
auferidas, pontuando que o valor de R$ 327,40 é totalmente desinfluente (sic) para o
conjunto das contas prestadas.

No caso, verifica-se que o prestador efetuou o pagamento de juros e multa no
valor de R$ 327,40 com recursos do Fundo Partidário em afronta ao que dispõe o art. 17,
§ 2º, da Res.-TSE nº 23.464/2015, pelo que, diante da irregularidade, o valor deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

II.i.b. Não comprovação de despesas

No parecer técnico constou que houve ressarcimento de despesas com
diferença de R$ 2.328,52 entre os valores disponibilizados e os gastos comprovados:

Num. 43226265 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

O prestador apresentou comprovantes das despesas, no entanto permanece
a diferença de R$ 1.786,30, ressaltando-se que não foi localizado o comprovante do
pagamento realizado com o cheque nº 850691.

A fiscalização pela Justiça Eleitoral da origem das receitas e da destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais está prevista no art. 34, § 1º, da
Lei 9.096/95, que assim dispõe:

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de
contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo
atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação
financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas
eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:

[...]

§ 1o A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a
origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos
fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo
vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer
interferência em sua autonomia.

A utilização de recursos do fundo partidário é regulada pelo art. 44 da Lei nº
9.096/95, reproduzido no art. 17 da Res.-TSE nº 23.464/2015, que assim dispõe:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas
utilizadas pelo órgão do partido político para a sua manutenção e
consecução de seus objetivos e programas.

§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser
utilizados para pagamento de gastos relacionados à/ao (Lei nº
9.096/1995, art. 44):

I – manutenção das sedes e serviços do partido;

II – propaganda doutrinária e política;

III – alistamento e campanhas eleitorais;

IV – criação e manutenção de fundação de pesquisa e de doutrinação
e educação política;

V – criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres;

VI – pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à
pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido
político regularmente filiado; e

VII – pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes
Num. 43226265 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

e lanchonetes.

A jurisprudência do TSE caminha no sentido de que “deve se exigir do
prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias”, conforme julgado que
abaixo se vê:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DEMOCRATAS
(DEM) - DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2013. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 1.304.484,60,
EQUIVALENTE A 7,2% DO VALOR RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO À
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. FALHA GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
DAS QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
IRREGULARMENTE APLICADAS. SANÇÕES DE ACRÉSCIMO DE
2,5% NO GASTO COM O INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA
MULHER NA POLÍTICA E DE SUSPENSÃO DA COTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO POR 1 MÊS, DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS.
SANÇÃO MÍNIMA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.

[...]

4. Não comprovação do vínculo das despesas com as atividades
partidárias. 4.1. Quanto às despesas com alimentação, compra de
frutas e de flores, não há como acolher o argumento de que seriam
decorrentes da organização de eventos e convenções pela
agremiação, por não haver nos autos prova de tais acontecimentos.
Assim, não há como atestar que tais despesas estão vinculadas às
atividades partidárias.

4.2. No tocante ao ressarcimento ao dirigente partidário de valores
gastos em viagem internacional, embora o partido tenha identificado o
hóspede e juntado documentos comprobatórios de despesas por ele
efetuadas, não há nos autos, de igual modo, documento que vincule a
viagem às atividades da agremiação.

4.3. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 e da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior, deve se exigir do
prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da
despesa, a demonstração de sua vinculação com as atividades
partidárias (PC nº 228-15/DF, julgada em 7.8.2018, rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 6.6.2018).

[...]

(Prestação de Contas nº 29288, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85,
Data 08/05/2019, Página 16-18)

Num. 43226265 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

Nesse sentido, nos termos do parecer técnico, houve ausência de
comprovação de ressarcimento de despesas, referente à diferença entre o valor
disponibilizado e gastos comprovados correspondente a R$ 1.786,30 ficando prejudicada
a análise da vinculação do gasto com a finalidade partidária, devendo, portanto, ser
recolhido o valor ao Tesouro Nacional.

II.i.c. Não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo
Partidário em programas de promoção e difusão da participação política da mulher

Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral constatou irregularidade no
tocante à aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e
difusão da participação feminina na política, haja vista a falta de comprovação pelo
partido.

A respeito, o art. 44, V da Lei 9096/1995 assim determina:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

[...]

V – na criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, criados e mantidos
pela secretaria da mulher do respectivo partido político ou,
inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV,
conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de
direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento)
do total;

[...]

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do
caput deverá transferir o saldo para conta específica, sendo
vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o
saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente,sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do
caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que
se refere o inciso V poderão ser acumulados em diferentes
exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas,
para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do
partido.

[...]

§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria,
a critério da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação
política,os recursos a que se refere o inciso V do caput poderão
Num. 43226265 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantido sem
contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando,
neste caso, o disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE nº 23.546/2017, que
também manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no
mínimo, 5% (cinco por cento) do total de recursos do Fundo
Partidário recebidos no exercício financeiro para a criação ou
manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, a serem realizados de acordo com as
orientações e responsabilidade do órgão nacional do partido
político.

§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve
transferir o saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do
art. 6º desta resolução, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do
valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade (Lei nº 9.096/95, art. 44, § 5º).

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de
utilizar qualquer dos valores mencionados para finalidade diversa.

§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da
contabilização em rubrica própria do plano de contas aprovado
pelo TSE, deve estar comprovada mediante a apresentação de
documentos fiscais em que conste expressamente a finalidade da
aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.

§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica
irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das contas.

§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria,
a critério da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação
política, os recursos a que se refere o caput podem ser
acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando,
neste caso, o disposto no § 2º.

§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de
2015, os partidos reservarão, em contas bancárias específicas
para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15%
(quinze por cento) do montante do Fundo Partidário destinado ao
financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas
campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos
Num. 43226265 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 (Lei nº
13.165/2015, art. 9º).

§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser
considerados os gastos efetivos no programa e as transferências
financeiras realizadas para as contas bancárias específicas de
que trata o inciso IV do art. 6º.

No caso, de acordo com o Relatório Conclusivo, no exercício de 2018, a
agremiação recebeu, a título de repasses de Fundo Partidário, o montante de R$
856.205,00. Sendo assim, nos termos do art. 22, deveria ter empregado no programa da
mulher o total de R$ 42.810,25.

O resumo financeiro da conta bancária específica é o seguinte:

Verifica-se, portanto, que o partido transferiu para conta bancária específica o
total de R$ 18.000,00 e auferiu rendimentos financeiros no total de R$ 672,31, deixando
de segregar o montante de R$ 24.810,25. Ainda, houve pagamentos de despesas, por
meio da conta bancária específica do fundo partidário mulher no montante de R$
15.096,19, sendo R$ 9.000,00 transferidos em recursos financeiros para a campanha
eleitoral das candidatas.

Denota-se que o Partido não aplicou, em sua totalidade, o percentual mínimo
de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, estabelecida no inciso V do art. 44 da Lei 9096/1995.

Dessa forma, considerando que não houve a efetiva comprovação do
cumprimento da regra de destinação do montante de 5% na promoção da participação
política da mulher, em princípio, a desaprovação das contas deveria ocorrer. Todavia, não
se pode perder de vista que o art. 55-C da Lei dos Partidos Políticos, dispõe que “a não
Num. 43226265 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

observância do disposto no art. 44, caput, V da Lei 9.096/1995 até o exercício de 2018
não ensejará a desaprovação das contas”.

Nesse sentido é este precedente do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PMB –
DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 46,62% EM RELAÇÃO
AO TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS RECEBIDAS
DO FUNDO PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE APLICADAS,
DAS RECEBIDAS DE FONTE NÃO IDENTIFICADA, ALÉM
DAQUELAS NÃO PROVISIONADAS PARA A FUNDAÇÃO.
CONTAS DESAPROVADAS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO
REPASSE DE 5 COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DIVIDIDA EM
12 PARCELAS.

[...]

7. Inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo
Partidário em programas de incentivo à participação feminina na
política, nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995. A
agremiação não apresentou os elementos mínimos para
demonstrar a efetiva aplicação de verbas do Fundo Partidário na
execução e manutenção dos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, quando deveria ter utilizado, no
mínimo, 5%.

7.1. A sanção a ser aplicada neste caso é aquela prevista no art.
44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995, com a redação dada pela Lei nº
12.034/2009, em respeito aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica

[...]

9. Conclusão: contas desaprovadas

9.1. O total de irregularidades encontradas nas contas do PMB
relativas ao exercício financeiro de 2015 alcança R$ 135.618,22
(que se refere aos recursos do Fundo Partidário irregularmente
utilizados ou que não foram devidamente comprovados e aos
recebidos de fonte vedada ou não identificada, além dos valores
não provisionados para a utilização em futura fundação de
pesquisa) e representa 46,62% do total que o partido recebeu do
Fundo Partidário em 2015 (R$ 290.919,51).

9.2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a
irregularidade no incentivo à participação feminina na política deve
ser somada com as demais falhas referentes ao Fundo Partidário,
de forma que se possa chegar ao percentual tido por irregular. O
art. 55–C da Lei nº 9.096/1995, embora não permita a
desaprovação das contas em virtude do descumprimento do
Num. 43226265 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

art. 44, V, não revogou a obrigação em apreço e, por isso,
quando não observada a disposição cogente, o valor não
destinado deve compor o cálculo das irregularidades.

[...]

(PC nº 17007, Acórdão, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
23/11/2020)

Assim, diante da aplicação do art. 55-C da Lei nº 9.096/1995 ao caso
concreto e considerando que a irregularidade verificada não pode compor o cálculo das
inconsistências, a ausência de aplicação do percentual destinado às mulheres na forma
do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 impõe mera ressalva às contas.

II.ii. Outros Recursos

No parecer conclusivo foi apontado que houve créditos na conta bancária
onde consta como depositante/contraparte o próprio partido político, totalizando R$
5.600,00, embora conste como doadores, nos lançamentos no sistema SPCA, André Luis
Machado e Nelson Lauro Luersen, conforme segue:

Sobre esse apontamento não houve manifestação da agremiação partidária.

Registra-se que tal situação pode indicar recebimento de doações em
espécie, em desacordo com a previsão do art. 8º §1º da Res. 23.546/2017 (Lei nº
9.096/1995, art. 39, § 3º), senão vejamos:

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas
diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal
e zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos
hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento
e da respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (art. 39, § 1º,
da Lei nº 9.096/95) .

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente,
efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político, transferência
eletrônica, depósito bancário diretamente na conta do partido político,
mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita o uso de
cartão de crédito, cartão de débito, emissão on-line de boleto bancário ou,
Num. 43226265 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

ainda, convênios de débitos em conta e outras modalidades, desde que
atenda aos requisitos previstos no art. 7º, § 1º, desta Resolução, devendo
ser registradas na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.

A Res.-TSE 23.607/2019, que regulamentou as Prestações de Contas Anuais
dos partidos, assim determina no seu art. 21:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios
somente poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem
ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento
coletivo por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros
recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações
sucessivas realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo
não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do
doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto
caput do art. 32 desta Resolução.

Na espécie, foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas
naturais em valor total de R$ 5.600,10, realizadas de forma distinta da opção de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no art. 21, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.

Num. 43226265 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

Nesses termos, tendo em vista a doação financeira de R$ 5.600,00 em
desacordo com o art. 8º da mencionada resolução, o §10º disciplina que “ os valores não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação dos doadores, ser a eles
restituídas, ou, se não for possível identificá-los, devem ser consideradas de origem não
identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 14 desta
resolução”.

Assim, considerando que não há como identificar seguramente a origem dos
recursos, com fundamento no §10º, do art. 8º, da Res.-TSE nº 23.604/2019, os valores
referente às doações feitas em desacordo com a norma mencionada devem ser
recolhidas ao Tesouro Nacional.

Dessa forma, somadas as irregularidades de pagamento de multa e juros de
mora, não comprovação de despesas, não aplicação do percentual mínimo de recursos
em programas de promoção e difusão da participação política da mulher e doações
irregulares totalizando R$ 32.524,05 que correspondem a 3,79% dos recursos da
prestação de contas, aplicam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para o fim de aprovar com ressalvas as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT/PR, exercício de 2018.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Partidárias e a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e APROVO COM RESSALVAS as
contas apresentadas pela Comissão Provisória Estadual do Partido DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT/PR, referente ao exercício financeiro do ano de 2018, na forma do
artigo 45, inciso I, da Res.-TSE 23.604/2019 e determino o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 1.786,30 referente as despesas não comprovadas, mais R$ 5.600,00,
referente às doações de outros recursos e R$ 327,40 de pagamento de multa e juros com
recursos do Fundo Partidário em afronta ao que dispõe o art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº
23.464/2015, num total de R$ 7.713,70.

JOSE RODRIGO SADE – Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43226265 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600545-07.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - Advogados do REQUERENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RESPONSÁVEIS: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO,
TITO ZEGLIN - Advogados dos RESPONSÁVEIS: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REPONSÁVEL: OSMAR FERNANDES DIAS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2022.

Num. 43226265 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2022 18:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618155221400000042192663
Número do documento: 22102618155221400000042192663